Tribunal: CARF
Processo: 12448.925864/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.925864/2012-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.710 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
TAC FRANQUIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2011
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 56/62 dos
autos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito da contribuição
para a COFINS de 31/08/2011, conforme DComp 04803.60788.200312.1.3.04-7205, no
valor de R$44.591,57.
A DRF em Rio de Janeiro, por meio de despacho decisório, não homologou a
compensação declarada, em razão da inexistência de saldo do pagamento indicado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.925864/2012-16
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.925864/2012-16
Acórdão n.o 3001-001.710
S3-TE01
Fl. 1,5

PER/DCOMP, o qual teria sido utilizado integralmente para quitar débito informado
pela própria contribuinte em DCTF.
Cientificada do despacho em 25/04/2013, conforme documento de fl.53, a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que retificou sua
DCTF em 19/12/2012 e que lhe resultou crédito de recolhimento a maior.
Assim, estaria comprovado o recolhimento indevido e a procedência da compensação
declarada.
À sua manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou os seguintes
documentos:
1 — Darf;
Período de Apuração: 31/08/2011
Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 23/09/2011
Valor: R$ 525.744,91 — Apuração de COFINS
2 - Cópia da Página 09 e do recibo de entrega da DCTF de Agosto/2011;
3 - Cópia da Página 09 e do recibo de entrega da DCTF de Agosto/2011(retificadora);
4 - Cópia da Página 07 e do recibo de entrega do DACON de Agosto/2011;
5
-
Cópia
das
Declarações
de
Compensação
PER/DCOMP
no.
04803.60788.200312.1.3.04-7205;
6 - Cópia do Despacho Decisório;
7 — Contrato Social Consolidado da TAC Franquia Indústria e Comércio;
8 - Cópia do documento de identidade do Representante Legal.
Por entender relevante à solução da presente contenda, registro, ainda, que a
DCTF retificadora que importa para a solução da presente contenda fora transmitida em
19/12/2012, posteriormente, portanto, ao despacho decisório, proferido em 05/12/2012.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por maioria de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 56/62):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/08/2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 26/06/2015 (vide Aviso de
Recebimento à fl. 70 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 16/07/2015 Recurso
Voluntário (fls. 73 e seguintes).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.925864/2012-16
Acórdão n.o 3001-001.710
S3-TE01
Fl. 2

Em seu recurso, reproduziu as razões já postas em sua manifestação de
inconformidade, não tendo anexado nenhum documento adicional além daqueles já anexados
desde a sua manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, é possível verificar dos autos que a não homologação
da compensação em referência se deu em razão da não comprovação por parte do contribuinte da
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Ao analisar o caso, entendo acertada a decisão
recorrida, cujos fundamentos transcrevo abaixo, adotando-os como razão de decidir:
Não obstante, em sede de Manifestação de Inconformidade não se afasta a possibilidade
de comprovação do erro cometido na DCTF anteriormente apresentada, posto que a
homologação da compensação declarada por esta instância administrativa, já fora da
órbita do tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do
direito de crédito. A retificadora que pretendeu demonstrar a existência do crédito por si
só, como já dito, não tem o condão de fazer nascer o direito de crédito e de
comprometer a decisão que não homologou a declaração de compensação.
Lembre-se que a entrega da declaração de compensação – instrumento que a partir da
edição da MP no 66, de 2002, passou a integrar a própria essência do instituto da
compensação –, não prescinde da necessidade de que o credor da Fazenda Pública possa
comprovar a liquidez e certeza do direito de crédito, nos termos do art. 170, da Lei no
5.172, de 1966 (CTN).
No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação teria
suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza
e liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro presente em
declaração prestada à Administração Tributária. Vale destacar que essa exigência está
expressa no artigo 147 do Código Tributário Nacional:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.925864/2012-16
Acórdão n.o 3001-001.710
S3-TE01
Fl. 2,5

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Note-se que, embora tratando de lançamento de ofício, o parágrafo que condiciona a
admissão da retificadora à comprovação do erro presente em declaração anterior, o
artigo também se aplica aos casos em que a redução de tributo a pagar tem como efeito
a desvinculação de pagamento à dívida anteriormente confessada, como veio a ser a
pretensão da contribuinte.
No entanto, a contribuinte não apresenta qualquer razão ou documento que comprove o
seu direito. Nenhuma apuração, documentação ou outro indício que indicasse o
pagamento indevido ou a maior e desse suporte ao crédito tributário aproveitado.
Nenhum demonstrativo capaz de justificar a alegação de erro na declaração trabalhada
pelos sistemas da administração tributária. Nenhum comparativo que discriminasse a
formação da base de cálculo que serviu ao pagamento a maior e a base pretensamente
correta.
É de se frisar que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, em consonância com o
caráter unilateral da apuração, declaração e extinção do tributo, o ônus processual da
prova de que houve o erro alegado e de que a apuração retificada efetivamente
corresponde aos fatos geradores recai primordialmente sobre o contribuinte. Sem
embargo, é dele a informação de que existe um crédito e o interesse em vê-lo
reconhecido pela Administração Tributária de forma a ter homologada a extinção
provocada pela compensação. É o contribuinte quem comparece perante a
Administração com seu pleito, portanto, cabe a ele fundamentá-lo. O chamado ônus da
prova, portanto, é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do crédito
com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Ao declarar à Autoridade Tributária
que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte pretende exercer
um direito que julga deter e, assim, assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e
certeza quando do exame administrativo.
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido ou
a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se
aproveita não pode ser homologada.

Como visto acima, registrou corretamente a DRJ que, para fins de reconhecimento
do direito creditório do contribuinte, não basta a apresentação de DCTF retificadora, sendo
imprescindível que o contribuinte comprove a origem do erro indicado naquela declaração.
Ocorre que, em que pese ter ciência das razões postas na decisão recorrida, o
contribuinte interpõe recurso voluntário por meio do qual não colaciona nenhum documento
adicional além daqueles juntados desde a sua manifestação de inconformidade. Limitou-se a
trazer novamente a DCTF retificadora transmitida, contudo, despida de qualquer documento
contábil/fiscal apto a demonstrar que as alterações ali indicadas representam, de fato,
recolhimento a maior realizado.
Sobre a DCTF retificadora, é cediço que esta, mesmo após a transmissão da
DCOMP, poderá atingir os seus efeitos de substituir a original, nas hipóteses em que os valores
ali retificados correspondam, comprovadamente, à realidade daquele contribuinte. Nesse sentido,
traga-se à colação trecho do Parecer Normativo COSIT no 02/2015, in verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.925864/2012-16
Acórdão n.o 3001-001.710
S3-TE01
Fl. 3

DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.925864/2012-16
Acórdão n.o 3001-001.710
S3-TE01
Fl. 3,5

Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Este parecer, portanto, veio esclarecer quais os critérios que deverão ser
observados pelo contribuinte para fins de validar as informações constantes de DCTF
retificadoras enviadas após a apresentação da DCOMP. Ou seja, verifica-se que os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pretendido em tais casos
não encontra previsão expressa/objetiva na legislação, tanto que se fez necessária a elaboração
de parecer normativo para este fim.
Todavia, em decorrência do parecer normativo acima indicado, entendo acertada a
conclusão a que chegou a DRJ ao decidir que não basta ao contribuinte retificar a sua DCTF,
sendo-lhe exigido comprovar a veracidade de tais retificações.
Até porque, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresenta a improcedência da peça de defesa
apresentada, porquanto despida de poder probante.
Nessa ótica, considerando que o contribuinte, in casu, não trouxe aos autos
documentação comprobatória suficiente à demonstração do crédito pleiteado, há de se manter a
decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.
Por fim, não é demais tratar sobre o teor do voto vencido constante da decisão
recorrida, cujos fundamentos foram mencionados pelo recorrente em sua peça recursal, no
intuito de ver reconhecido o direito creditório pretendido. Da leitura do referido voto vencido, é
possível verificar que o julgador entendeu que seria o caso de retornar os autos à DRF de origem,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.925864/2012-16
Acórdão n.o 3001-001.710
S3-TE01
Fl. 4

para análise do mérito da compensação, considerando que a DCTF retificadora fora apresentada
pelo contribuinte em 19/12/2012, anteriormente, portanto, à ciência do despacho decisório,
ocorrida em 25/04/2013.
Dada a devida vênia às razões ali postas, entendo que esta não é a melhor solução
para a presente lide. Isso porque, a meu ver, a necessidade de nova decisão por parte da DRF
faria sentido apenas se a DCTF retificadora tivesse sido transmitida anteriormente ao despacho
decisório, e não à ciência do contribuinte quanto ao seu teor.
Para todos os efeitos, o despacho decisório, quando proferido, encontrava-se
correto e de acordo com as informações prestadas pelo próprio contribuinte até então. Se este
resolveu corrigir as informações originalmente apresentadas após o despacho decisório, como tal
qual ocorreu no presente caso, deverá comprovar a correção das novas informações incluídas,
arcando assim com o ônus probatório que lhe compete. Não o tendo feito nem na manifestação
de inconformidade nem no recurso voluntário interposto, não há como se reconhecer o direito
creditório pretendido, visto que este não se reveste da certeza e liquidez necessárias ao seu
reconhecimento, nos moldes do que preconiza o art. 170 do CTN.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital